Tribunal: TCU
Processo: 029.016/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 8953/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: julgar as contas de Henrique Câmara Azevedo (CPF XXX.392.146-XX), Nelson de Souza Dabés Filho (CPF XXX.893.956-XX), Lúcio José de Figueiredo Sampaio (CPF XXX.475.776-XX), Olavo Machado Júnior (CPF XXX.374.886-XX) regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas na instrução da unidade técnica (peça 87), dando-se quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as contas dos demais responsáveis constantes do item 1.1, com quitação plena; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1. Processo TC- Processo 029.016/2016-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Aguinaldo Diniz Filho (XXX.570.876-XX); Alberto Jose Salum (XXX.067.406-XX); Ana Paula da Costa Gondim (XXX.870.926-XX); Aurelio Marangon Sobrinho (XXX.725.076-XX); Christiano Paulo de Mattos Leal (XXX.345.236-XX); Claudio Jesus Ferreira (XXX.386.726-XX); Edwaldo Almada de Abreu (XXX.082.606-XX); Heli Siqueira de Azevedo (XXX.069.357-XX); Henrique Camara Azevedo (XXX.392.146-XX); Irma Ribeiro Santos (XXX.855.786-XX); Joao Batista Gomes Pelegrini (XXX.440.886-XX); José Antônio Gontijo do Couto (XXX.166.796-XX); José Maria Meireles Junqueira (XXX.190.056-XX); João Fabio Britto Grossi (XXX.213.076-XX); Luiz Afonso Vaz de Oliveira (XXX.890.786-XX); Luiz Fernando Pires (XXX.417.738-XX); Lúcio José de Figueiredo Sampaio (XXX.475.776-XX); Maria Regina Gomes de Souza Paradela Cunha (XXX.829.766-XX); Marina Santos Ourivio (XXX.594.446-XX); Márcio Danilo Costa (XXX.570.356-XX); Mônica Soares Lage Costa (XXX.254.826-XX); Nelson de Souza Dabes Filho (XXX.893.956-XX); Olavo Machado Junior (XXX.374.886-XX); Paulo Cesar Rodrigues da Costa (XXX.487.966-XX); Paulo Ferreira Sousa (XXX.482.246-XX); Valentino Rizzioli (XXX.526.298-XX); Welington Mumic (XXX.132.716-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Henrique Andrade Rodrigues (144.014/OAB-MG), Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Estado de Minas Gerais; Henrique Cesar Mourão (32340/OAB-MG), Antonio Fernando Guimarães Pinheiro (23719/OAB-MG) e outros, representando Olavo Machado Junior; Henrique Cesar Mourão (32340/OAB-MG), Antonio Fernando Guimarães Pinheiro (23719/OAB-MG) e outros, representando Henrique Camara Azevedo; Henrique Cesar Mourão (32340/OAB-MG), Antonio Fernando Guimarães Pinheiro (23719/OAB-MG) e outros, representando Nelson de Souza Dabes Filho; Henrique Cesar Mourão (32340/OAB-MG), Antonio Fernando Guimarães Pinheiro (23719/OAB-MG) e outros, representando Lúcio José de Figueiredo Sampaio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.